Tribunal: CARF
Processo: 18471.000702/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000702/2006-14
ACÓRDÃO
9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, e
esta distinção na acusação fiscal originária impede identificar a razão pela
qual o Colegiado a quo deixou de aplicar a tese do paradigma que,
invocado apenas em declaração de voto vencido, expressa tão só o
entendimento do Conselheiro dissidente. (Ementa em conformidade com
o art. 114, §9o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 2023)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir
os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
2
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (fls.
408/413) em face do Acórdão no 1201-003.315, de 12/11/2019, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, exonerando parcela do lançamento relativa à suposta exclusão indevida de
custos incorridos em projetos não implantados.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2002
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto
no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 BAIXA DE ATIVO. EFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Embora a lei não imponha formalidade especial para a eliminação do ativo, em
qualquer caso fica o contribuinte sujeito a comprovar, pela forma estabelecida
nas leis comerciais e fiscais, o ato ou fato econômico que serviu de base aos
lançamentos contábeis efetuados, de acordo com o PN CST no 146/75.
Se o contribuinte comprova concretização da materialidade albergada na provisão
e, portanto, sua efetividade por meio de provas que denunciam a perda, é correta
a dedução no lucro líquido dos custos.
DEDUÇÃO.
LUCRO
LÍQUIDO.
CUSTOS
INCORRIDOS.
PROJETOS
NÃO
IMPLANTADOS.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
3
Caso a empresa desista da implantação de projetos por razões econômicas
confirmadas por meio de provas idôneas e inequívocas, é válida a dedução no
lucro líquido dos custos.
In casu, foi contabilizado o valor correspondente, desde a sua origem, nos
exatos moldes estabelecidos pela legislação tributária aplicável à matéria e, em
consonância aos ditames contábeis pertinentes, restou demonstrada a
efetividade da provisão por meio da documentação probatória apresentada.
(g.n.)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo
principal constitui prejulgado na decisão da CSLL.
Conforme o Despacho de Admissibilidade (fls. 417/422), “o recurso especial
fazendário questionou o entendimento adotado pelo Acórdão no 1201-003.315, defendendo a
existência de divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de dedução, na apuração do
lucro real, de despesa não contabilizada no período-base apropriado, encerrado há mais de 5
(cinco) anos.”, oferecendo como paradigma o Acórdão no 103-22.250, “por meio do qual os
membros da 3a Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, de forma oposta, teriam
adotado o entendimento de que não podem ser apropriadas despesas relativas a valores
provisionados há mais de 5 (cinco) anos do fato gerador considerado.”.
Abaixo segue a razão apresentada no Despacho de Admissibilidade para admitir o
dissenso jurisprudencial:
O voto condutor do Acórdão no 1201-003.315, ora recorrido, efetivamente relata
que a contribuinte: i) provisionou como perda, em 1995, o valor investido no
empreendimento “Jockey Center”, que não pôde ser continuado; ii) retirou-se
definitivamente do projeto em 1996, de acordo com o declarado na “Escritura de
Segundo Aditamento a Outra de Concessão de Uso de Terreno e Outros Pactos”; e
iii) baixou contabilmente, em 2002, o citado valor e o deduziu do lucro líquido
total apurado naquele ano-calendário.
(...)
Embora o voto não tenha abordado explicitamente a questão da decadência do
direito à dedução de despesas apropriadas extemporaneamente, fato é que
entendeu-se que não haveria empecilho algum à dedução, em 2002, de perda
provisionada em 1995 e confirmada em 1996.
A declaração de voto apresentada pela Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
parte integrante do acórdão recorrido, esclarece que houve deliberação a
respeito de eventual caracterização da aludida decadência, tendo restado o
declarante vencido quanto ao seu entendimento de que “não poderia a
Recorrente provisionar gastos no ano-calendário de 1995, valor equivalente ao
alegado custo com o empreendimento, e proceder à baixa efetiva em 2002,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
4
diminuindo neste ano o Lucro Real, sendo que se comprova que a perda definitiva
ter-se-ia dado em 1996”, uma vez que “existe prazo decadencial para o direito de
pleitear uma dedução postergada de despesa não contabilizada no período-base
apropriado e esse prazo é de 5 (cinco) anos contados da data do encerramento do
período-base a que compete a referida despesa”.
O Acórdão no 103-22.250, trazido pela Fazenda Nacional como paradigma, abraça
posição semelhante à do Conselheiro que apresentou a declaração de voto no
acórdão recorrido (tendo sido, inclusive, citado por este como jurisprudência
favorável à sua tese). A decisão permitiu a dedutibilidade, no ano de 1996, de
despesas com o pagamento de IPTU, feitos pelo contribuinte em períodos
anteriores, mas somente em relação aos anos que ainda não haviam sido
atingidos pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Nos termos do voto condutor da decisão paradigma:
“E quanto ao IPTU, entendo de prover apenas parcialmente o
recurso. Tratam-se de impostos relativos ao chamado Imposto
Predial e Territorial Urbano referentes aos anos calendários de
1982 a 1992 e 1995, cuja dedutibilidade foi fruída em 1996. No
fundo, em seu desfavor, postergou o sujeito passivo o lançamento
de uma despesa, pouco importando, na espécie, a regra do art. 7°
da Lei 8.541/92, prevendo o regime de caixa nos anos de 1993 e
1994, haja vista que, para repetir, a dedutibilidade foi feita em
1996. Apenas entendo que nem todos poderiam ser apropriados
porquanto a dedutibilidade de uma despesa está intimamente
ligada ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos e assim provejo-o,
afastando-se os deduzidos após 5 (cinco) anos do fato gerador
considerado.” (grifou-se)
Em conformidade com o voto, trouxe a parte dispositiva do acórdão
paradigma:
Por unanimidade de votos (...), e no mérito, DAR provimento
PARCIAL ao recurso voluntário para, por maioria de votos,
restabelecer a dedutibilidade das despesas a título de IPTU (item
002 do auto de infração) relativas aos períodos não abrangidos pela
decadência; vencidos os conselheiros Marcio Machado Caldeira e
Paulo Jacinto do Nascimento que proviam mais as verbas autuadas
a título de "suprimento de numerário" (item 001 do auto de
infração) e "glosa de despesas de variações monetárias passivas"
(item 003 do auto de infração) e o conselheiro Victor Luis de Salles
Freire (relator) que provia mais a verba relativa "glosa de despesa
de variações monetárias passivas" (...) (grifou-se)
Conclui-se, assim, efetivamente configurado o dissenso jurisprudencial defendido
pela Fazenda Nacional. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que despesas
podem ser deduzidas do lucro líquido mesmo depois de 5 (cinco) anos contados
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
5
do encerramento do período em que deveriam ter sido reconhecidas, o acórdão
paradigma, de forma contrária, concluiu que a dedutibilidade de tais despesas
está limitada pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
A Contribuinte apresentou contrarrazões aduzindo que o Recurso Especial não
merece ser conhecido porque: i) não teria demonstrado a interpretação divergente; ii) os julgados
da CSRF já seriam pacíficas no mesmo sentido do Acórdão Recorrido1; iii) o caso discutido no
Acordão Recorrido diz respeito a dedução de custos relacionados com projetos descontinuados,
ao passo que, no Acórdão Paradigma, o assunto objeto da lide seria dedução de despesas com
IPTU lançadas a destempo; iv) a PGFN teria apenas se aproveitado do único voto contrário aos
seus interesses, tendo sido matéria estranha aos autos; v) o objeto em discussão no processo
administrativo foi a ausência de elementos comprobatórios que justificassem a exclusão feitas
pela Recorrida, e não decadência da dedutibilidade de despesa incorridas com o projeto não
implantado.
Quanto ao mérito, a Contribuinte maneja os mesmos argumentos aduzidos quando
do Recurso Voluntário, o que, em síntese, o faz para requerer a manutenção do Acórdão Recorrido
pelas suas próprias razões.
É o relatório, naquilo que entendo essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A Tempestividade foi analisada quando do exame do Despacho de Admissibilidade,
tendo sido o mesmo considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
O Despacho de Admissibilidade entendeu o dissenso a partir da declaração de voto
do I. Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, considerando-o como integrante do Acordão
Recorrido, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que no voto vencedor tal matéria não ficou
explicitamente aborda.

1 CSRF, 1a Turma, Acórdão no 9202-008.597, Processo Administrativo no 37322.004477/2006-35, Relatora Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de julgamento em 17.02.2020.
CSRF, 3a Turma, Acórdão no 9303-010.172, Processo Administrativo no 11762.720121/2014-80, Relator Erika Costa
Camargos Autran, julgado em 13.03.2020.
CSRF, 3a Turma, Acórdão no 9303-010.166, Processo Administrativo no 13861.000071/92-24, Relatora Vanessa Marini
Cecconello, julgado em 12.02.2020.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
6
Entendo que existem algumas questões a serem tratadas, que servirão de balizas
para o deslinde do presente feito. Vejamos:
Do Papel da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
Nos termos do art. 1182 e seguintes da Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de
2023, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF é um órgão cuja competência não
compreende um novo julgamento. Ou seja, não pode atuar como o que se passou a chamar na
jurisprudência administrativa de “terceira instância”.
Trata-se de um órgão dentro da estrutura do processo administrativo fiscal (PAF),
competente para solucionar divergências entre decisões de “instâncias inferiores”3 ou mesmo
outras Câmaras Superiores que, em face de situações fático-jurídicas semelhantes (ou similares),
tenham dado tratamento ou interpretado a legislação tributária de maneira diferente.
Referência especial aos ensinamentos apreendidos em diversos julgados da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa que, “para comparação de interpretações e constatação de
divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais4.”
Da Necessidade de Prequestionamento
Para fins de Conhecimento de Recursos Especiais o atual Regimento – RICARF/235
(que não difere do seu antecessor – §o5, do art. 67 do RICARF/2015) relevo e destaque é atribuído
ao prequestionamento da matéria do alegado objeto do dissenso jurisprudencial, porquanto não
se pode conhecer daquilo que não faça parte dos elementos que constituíram o lançamento
tributário ou mesmo da decisão recorrida. Tais elementos constituem-se nas fronteiras limitadoras
que formam o “campo do litígio”, onde as partes apresentarão as suas razões, contrarrazões,
argumentos de fato e de direito e respectivas provas.
Diferente do processo judicial, o PAF é regido por certos princípios a exemplo do
Princípio da Verdade Material e do Princípio do Formalismo Moderado. Tais princípios acabam por
relativizar a rigidez da “verdade processual” que se observa na esfera judicial, permitindo-se ainda
na fase administrativa aquilo que passou a se chamar de “dialeticidade processual”, resultando na
possibilidade da verificação de novos elementos (não necessariamente novos argumentos), a se

2 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra
acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
3 Aqui sem qualquer demérito que a expressão possa eventualmente sugerir, mas serve tão somente para refletir
certa hierarquia das decisões.
4 Acórdão no 9101-006.649 – CSRF / 1a Turma, sessão de 12 de julho de 2023, dentre outros.
5 Portaria MF no 1.364, de 23 de janeiro de 2023.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
7
apurar o quantum debeatur, as eventuais respectivas responsabilidades, ou, quiçá, inquinar o
lançamento tributário.
Decerto que tal relativização não pode resultar em um PAF interminável, sob pena
de transformá-lo em um mecanismo de atuação estatal e social, onde o Estado e a sociedade
exercem os direitos e deveres de parte a parte, inócuo. Assim, justificam-se, no meu
entendimento, as disposições do art. 16, do Decreto no 70.235/72, mormente o seu § 4o.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)”
Ou seja, em tese, no âmbito de um PAF é, sim, possível a apresentação de
documentos, provas ou argumentos, não juntados no momento impugnação, a teor do §4o, do
art. 16, do Decreto 70.235/72.
Contudo, não é a possibilidade de se admitir genericamente certa flexibilização da
preclusão, que todo e qualquer argumento associado ou não à apresentação de um documento
possa, ao fim e ao cabo, servir de introdução, em fase recursal, de novo argumento modificador
do critério não impugnado, e não surgido em razão da “dialeticidade processual”.
Nessa ordem de ideias é que entendo um dos motivos para o §5o, do art. 118, do
RICARF/23, aplicável para fins de admissibilidade do Recurso Especial:
“(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
(grifamos).
(...)”
Ou seja, o prequestionamento serve para que a matéria suscitada ao longo do PAF
seja enfrentada (ainda que negada ou rejeitada) pelas “instâncias inferiores”, de modo que haja
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
8
possibilidade das partes litigantes dela conhecerem, e, do outro lado, para que a CSRF possa
verificar a existência ou não de dissenso jurisprudencial.
No mesmo sentido é o que se encontra na esfera do contencioso judicial. Ou seja,
para os Tribunais Superiores (Súmulas STF nos 282 e 356, e Súmulas STJ nos 98 e 211)6, no
conhecimento dos recursos extraordinário ou especial há necessariamente que existir o
prequestionamento (art. 1.029 a 1.044 do NCPC7). Assim, quando houver na decisão recorrida
manifestação acerca de lei federal ou de artigos da Constituição estaria cumprido o requisito do
prequestionamento.
No que se refere à Súmula STJ no 211 acima mencionada, com a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil8, certamente a mesma restará superada, porque ainda que
inadmitidos os embargos ou conste do voto vencido, a matéria ali ventilada será tida como
prequestionada: Vejamos:
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento,
designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do
primeiro voto vencedor.
§ 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo
presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.
§ 2o No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será
tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.
§ 3o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte
integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
(grifamos)
(...)
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade. (grifamos)
Verifica-se, assim, que mesmo com a flexibilização, o prequestionamento não foi
dispensado. Ou estará no voto vencedor, no voto vencido ou em embargos ainda que rejeitados
ou inadmitidos.

6 Sumula STF 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
Súmula STF 356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
Súmula STJ 98 - Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório.
Súmula STJ 211 - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
7 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
8 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
9
No presente feito, a matéria sobre decadência surge tão somente em declaração de
voto (não se trata voto vencido), que, ao meu sentir, e aqui diferente do que restou assentado no
Despacho de Admissibilidade, não integra o Acordão Recorrido no sentido de constituir alguma
razão de decidir, mas tão somente o esclarecimento do porquê daquele julgador ter decidido em
um ou outro sentido. Frise-se, mais uma vez, que a matéria não restou sequer ventilada no voto
vencedor.

Da Matéria de Ordem Pública
Muito se debate sobre o que seria “matéria de ordem pública”, porquanto não é
uma definição facilmente extraída de algum dispositivo legal, mas, antes de tudo, uma construção
doutrinária e jurisprudencial, dirigida à correta aplicação ou exercício da jurisdição, e, nesse
sentido, estaria fora dos limites do que passei a chamar de fronteiras do “campo do litígio”. Visam
garantir, em grau máximo, o cumprimento dos direitos fundamentais – constitucionais.
Em palavras mais doutas, e aqui em referência ao Professor Cândido Rangel
Dinamarco9, temos:
São de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações
que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como
um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e
outras, também processuais que não o são.
Não é possível traçar conceitos muitos rígidos ou critérios apriorísticos bem
nítidos para a distinção entre uma e outras.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a
assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão
do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos
interesses das partes conflitantes. Não o são aquelas que tem em conta os
interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao
correto exercício da jurisdição a submissão destas ou eventual disposição que
venham a fazer em sentido diferente.
Este Conselheiro, em outras oportunidades, já se manifestou no sentido de
matérias de “ordem pública” poderem ser alegadas em qualquer fase do PAF, entretanto, no
âmbito da CSRF, instância na qual são submetidas apenas as matérias tidas como objeto de
divergência jurisprudencial, torna-se imprescindível primeiramente a análise de conhecimento.
No mesmo sentido, vejamos o Acórdão 9101-006.776 – CSRF / 1a Turma, sessão de
05 de outubro de 2023, de lavra do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cuja ementa é

9Instituições de direito processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
10
a seguir reproduzida em razão da sua síntese, mas não sem antes precedida das devidas
homenagens ao voto daquele relator:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência de
interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, fato este que prejudica o conhecimento recursal quanto a
respectiva matéria.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita que matérias de ordem púbica possam ser conhecidas de
ofício no exame de recurso voluntário, esse conhecimento está vinculado à
presença do (sic) pressupostos de admissibilidade do recurso.
Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso voluntário, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte recorrente não pode ser
conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de conhecimento do
recurso.

Da Similitude Fático-Jurídica
Para se formar um dissenso jurisprudencial é mais que sedimentado neste CARF,”
nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF/1510, o recurso especial somente tem cabimento se a
decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado
deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de divergência é
indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais”11.
Ainda que haja alguma discricionariedade residual sobre o próprio conceito de
similitude fático-jurídica, algumas fronteiras estão bem definidas, como por exemplo, o fato da
similitude somente poder existir em contexto de mesma legislação (ou arcabouço jurídico),

10 Atual art. 118 do RICARF/23
11 Acordão no 9101-004.256 – CSRF / 1a Turma, sessão de 9 de julho de 2019, lavra da I. Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
11
mesmo tributo, mesmas transações ou operações do mesmo contribuinte. Fora desses dessas
linhas bem traçadas podem ainda ocorrer os dissensos, mas decorrerão dos aspectos fáticos e
características de relevo identificadas nos casos concretos e na discussão da “ratio decidendi” do
voto vencedor ou vencido e, ainda, eventualmente das próprias provas analisadas.
Nessa mesma ordem de ideias, segue elucidativos ensinamentos da então
Conselheira Livia de Carli Germano12:
“Na análise da demonstração de divergência jurisprudencial, é necessário
identificar os aspectos fáticos e o respectivo contexto jurídico levados em
consideração pelo acórdão recorrido, contrastando tais características com as
decisões objeto dos paradigmas indicados.
Em geral, a verificação dos contextos fáticos e jurídico a serem considerados
como relevantes para a escolha do paradigma deve ser realizada nas decisões
comparadas.
De fato, o recorrente não pode pretender demonstrar o dissídio a partir do seu
ponto de vista. Se assim fosse, abriria espaço para a uma diversidade de recursos,
cuja finalidade fugiria do escopo do recurso especial que é a uniformização de
teses jurídicas. Assim, os pontos de vista a serem considerados para fins de
análise da existência de divergência jurisprudencial são sempre os do acórdão
comparados.
Nesse sentido, costumamos dizer que a divergência jurisprudencial resta provada
quando a aplicação, ao caso em discussão, do racional constante dos paradigmas,
seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido. Tal afirmação contém implícita a importância de se verificar as
circunstâncias fáticas e jurídicas que o acordão recorrido levou em consideração
em sua tomada de decisão, de forma a verificar se o paradigma também se
pautou por semelhantes circunstâncias, pois somente assim seria possível que,
em tese, a aplicação do racional deste último pudesse realmente reformar a
decisão da qual se recorre.”
DO PRESENTE FEITO
Traçadas as breves linhas acima, entende este Conselheiro que o dissenso não está
configurado. Explico.
No Acórdão Recorrido, a contenda teve sua origem na discordância sobre a prova.
Este fato é expresso no início do relatório do Acordão Recorrido:
“2. O lançamento foi efetuado por ter a fiscalização apurado:
001. EXCLUSÕES INDEVIDAS. Redução indevida do Lucro Real, em virtude da
exclusão, não autorizada pela legislação do imposto de renda, de valores do lucro

12 BEVILACQUA, Luca; CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA, Michell, (coord). Tributação Federal: Jurisprudência do
CARF em debate. São Paulo, SP: NSM Editora, 2023, pg. 129.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
12
líquido do exercício. O interessado, intimado a comprovar o motivo da exclusão,
apresentou alegações que não foram comprovadas.” (grifos nossos).

Mais adiante, já na análise do mérito, consta do voto vencedor:
37. Considero válida a dedução, no lucro líquido, de custos incorridos com
projetos não implantados, vez que realizadas as despesas, admite-se sua
dedutibilidade integral no exercício, caso a empresa desista de sua implantação
por razões econômicas confirmadas por meio de provas idôneas.
38. Assim sendo em relação ao projeto "Jockey Center", considero equivocada a
autuação fiscal sofrida pela Recorrente, bem como o entendimento despendido
no r. acórdão recorrido, vez que a Recorrente contabilizou o valor
correspondente, desde a sua origem, nos exatos moldes estabelecidos pela
legislação tributária aplicável à matéria, bem como, em estrita consonância aos
ditames contábeis pertinentes, demonstrou a efetividade da provisão por meio da
documentação probatória apresentada.
39. A contribuinte comprova a concretização da materialidade albergada na
provisão. Em outros termos, demonstra que a provisão se tornou efetiva e, para
tanto, apresentou provas que denunciam a perda, demonstrando sua
factualidade.
40. Em vista das disposições técnicas trabalhadas no presente voto, nos itens 24
a 28, considero que a exclusão procedida pela ora Recorrente não pode ser
considerada indevida. E, dessa forma, essa parcela do lançamento merece ser
exonerada.
Cabe destacar que os itens 24 a 28 são trabalhados os fatos de constituição de
provisão e seus requisitos de dedutibilidade, sua reversão, e, ainda a efetiva baixa contábil de um
ativo.
A matéria sobre decadência surge tão somente na declaração de voto do I.
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que, como já afirmado alhures, não é formador das
razões de decidir do Acordão Recorrido, e não teve lugar no voto vencedor ou vencido. Deveria
PGFN ter prequestionado a matéria, porquanto, como dito, não foi objeto de análise expressa pelo
colegiado a quo.
Para este Conselheiro, não se deve conhecer de recurso especial, quando o que se
pretende discutir não foi objeto das razões de decidir do Acórdão Recorrido e nem mesmo da
acusação fiscal, ou sequer de prequestionamento.
Caso os argumentos acima não sejam suficientes, ainda temos no Acórdão
Recorrido a discussão da adequada comprovação das despesas diferidas de projetos não
implementados, devidamente contabilizados, depois provisionados, depois baixados. No Acórdão
Paradigma a discussão tem relevo no fato de serem despesas de IPTU não contabilizadas nos
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
13
períodos de sua competência, sem qualquer discussão sobre eventuais provisões, reversões e
prova.
Com base no exposto, entendo inexistir dissenso jurisprudencial a ser conhecido.

CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em parte de seus fundamentos para negar
conhecimento ao recurso especial. Compreendeu-se que, de fato, o tema arguido em recurso
especial da PGFN careceria de prequestionamento, mas não porque aventado, apenas, em
declaração de voto.
Como expresso na decisão do acórdão recorrido, a maioria do Colegiado a quo deu
parcial provimento ao recurso voluntário para fins de exonerar a parcela do lançamento relativa à
suposta exclusão indevida dos custos incorridos pela ora Recorrente com o projeto "Jockey Center",
restando vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Neste contexto, a declaração de voto apresentada é um voto
vencido, na dicção do art. 941, §3o do Novo Código de Processo Civil.
Seu conteúdo, porém, não se presta ao prequestionamento da matéria suscitada
pela PGFN porque somente expressa o entendimento do Conselheiro dissidente, e não evidencia a
razão pela qual a maioria do Colegiado dele discordou.
A alegada decadência do direito de o sujeito passivo deduzir a despesa postergada
somente foi aventada no voto declarado, e não é possível aferir porque os outros membros do
Colegiado a quo a ela não aderiram. E há, pelo menos, duas razões para tanto: a exigência foi
cancelada porque a decadência não havia se verificado, ou por se entender que esta inovação não
poderia ser trazida naquele momento do contencioso administrativo.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.172 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.000702/2006-14
14
Cumpria à PGFN, em tais circunstâncias, opor embargos de declaração para
constituir decisão, mediante expressão de seus fundamentos, contrária à defendida no voto
vencido declarado.
Desnecessário, assim, avaliar se a temática contemplaria matéria de ordem pública.
O prequestionamento é indispensável, como referencial primeiro para constituição da divergência
jurisprudencial. Se não se sabe por qual razão o Colegiado a quo admitiu a dedução das despesas
depois de ultrapassado o prazo decadencial referido na declaração de voto vencido, não é possível
afirmar que há dissídio jurisprudencial nem mesmo em face de paradigma também citado na
declaração de voto vencido.
Ademais, como bem observado pelo I. Relator, o paradigma trata de glosa de
despesas que, desde a acusação inicial, foram apontadas como postergadas. Já no presente caso, a
glosa decorreu de ausência de comprovação, e somente com a juntada destas provas ao longo do
contencioso administrativo foi evidenciada postergação semelhante à do paradigma. E esta
dessemelhança em relação à acusação inicial do paradigma pode ter sido determinante para, no
presente caso, não se adentrar à decadência do registro tardio das despesas.
Estas as razões, portanto, para alcançar a mesma conclusão do I. Relator, no sentido
de que a declaração de voto integrada ao acórdão recorrido não se presta a formar as razões de
decidir do acórdão recorrido, de modo que a matéria arguida carece de prequestionamento,
devendo ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 478
DF CARF MF
Original